Tribunal: TJMT
Processo: 0001153-17.2017.8.11.0026
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001153-17.2017.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade, Crime Tentado, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA - CPF: 056.534.801-93 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Juliano Sartori Emerick (VÍTIMA), ELENA ZAGONEL DE LIMA - CPF: 231.478.810-91 (VÍTIMA), RICARDO MARTINS OLIVEIRA - CPF: 015.314.741-52 (VÍTIMA), JULIANO SARTORI EMERICK (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTOS QUALIFICADOS, TENTATIVAS DE FURTO, RESISTÊNCIA E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO
– IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DOS POLICIAIS CIVIS – BENS SUBTRAÍDOS ENCONTRADOS NA POSSE DO RÉU –
2. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TENTATIVA DE FURTO PARA INVASÃO DE DOMICÍLIO
– INVIABILIDADE –
ANIMUS FURANDI
DEMONSTRADO NOS AUTOS – ADMISSÃO DO RÉU –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não comporta acolhimento o pleito absolutório quando restam suficientemente demonstradas nos autos a autoria e a materialidade delitivas, respaldadas pelo depoimento firme, harmônico e seguro dos policiais civis que diligenciaram na prisão em flagrante do réu e com ele apreenderam os bens que haviam sido subtraídos das vítimas. Teor do Enunciado n. 08/TCCR.

2. Não se cogita da
desclassificação
do crime de
furto
tentado para
invasão
de
domicílio
, na hipótese em que o réu confessa que intencionava subtrair bens das vítimas, restando bem delineado, portanto, seu
animus furandi
, não tendo o crime se consumado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

3.
Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da Ação Penal n. 0001153-17.2017.8.11.0026, na qual o réu foi
condenado
pela prática dos delitos tipificados pelo art. 155, §4o, I e II; pelo art. 155, § 4o, I; pelo art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, por duas vezes; pelo art. 329,
caput
; e pelo art. 307, todos do Código Penal, à sanção privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) dias de reclusão
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, e de
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto.

Nas razões recursais de ID 136148862, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante almeja sua
absolvição
quanto ao delito de furto qualificado praticado em detrimento das vítimas
Juliano Sartori Emerich
e
Ricardo Martins Oliveira
[fato 01], por força do brocardo
in dubio pro reo
.

Adicionalmente, o réu pleiteia a
desclassificação
do delito de tentativa de furto para o delito de
invasão de domicílio
, quanto à infração que teve como vítimas
Marcel Zagonel
e
Helena Zagonel
[fato 02], ao argumento de que não teria agido movido por
animus furandi
.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 136148864, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e vindica o
desprovimento
do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 139154657, opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Compulsados os autos, verifico que, na origem, o Ministério Público Estadual denunciou
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
como incurso nas penas do art. 155, § 4o, I e II, por duas vezes; do art. 155, §o 4, II, c/c 14, II, por duas vezes; do art. 329,
caput
; e do art. 307,
caput
, todos do Código Penal.

Conforme descrito na exordial acusatória, no dia 29 de março de 2017, em horário indefinido, na cidade de Arenápolis/MT, o réu,
com rompimento de obstáculo
à subtração da coisa e
mediante escalada
,
subtraiu
, para si, coisas alheias móveis pertencentes à vítima
Juliano Sartori Emerick
; e,
com rompimento de obstáculo
à subtração da coisa,
subtraiu
, para si, a quantia de $ 66,00 (sessenta e seis dólares americanos) pertencente à vítima
Ricardo Martins de Oliveira
[
fato 01
].

Ademais, no mesmo dia, por volta das 12:15, o réu, mediante escalada,
adentrou a residência
da vítima
Elena Zagonel de Lima
,
objetivando subtrair
, para si, coisa alheia móvel, não tendo se consumado o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Nas mesmas circunstâncias, em horário indefinido, o réu também
adentrou a residência
da vítima
Marcel Zagonel
,
a fim de subtrair
, para si, coisa alheia móvel, não se consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade [
fato 02
].

Por fim, no mesmo dia, em horário indefinido, o réu
resistiu à execução de ato legal
, mediante violência exercida contra o funcionário competente para executá-lo, e
atribuiu a si mesmo falsa identidade
para obter vantagem em proveito próprio, ao se identificar na Delegacia de Polícia como
Carlos Magno da Silva Clarindo
[
fato 03
].

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a pretensão acusatória, condenando o réu
à sanção privativa de liberdade de
04 (quatro) anos e 02 (dois) dias de reclusão
, além do pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, e de
05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção
, em regime inicial
semiaberto.

Diante do provimento jurisdicional monocrático, o apelante agora insurge-se indignado, perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Da absolvição quanto ao delito de furto qualificado [fato 01]

Inicialmente, o apelante pleiteia, quanto ao primeiro fato descrito na denúncia, sua
absolvição
, ao argumento de que não teria sido produzida qualquer prova apta a embasar o decreto condenatório, devendo ser, portanto, aplicado o disposto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, à hipótese dos autos.

Trata-se de pleito que
não comporta acolhimento
.

A princípio,
a materialidade e a autoria delitivas
exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante delito (ID 136153636 – Pág. 7); do boletim de ocorrência (ID 136153636 – Págs. 8-11); do termo de depoimento do policial civil
Marcelo Prestes dos Santos
(ID 136153636 – Págs. 12-13); do termo de depoimento do policial civil
Roberto Ferreira da Silva
(ID 136153636 – Págs. 14-15); do termo de exibição e apreensão (ID 136153636 – Pág. 16); do termo de depoimento da vítima
Juliano Sartori Emerick
(
ID 136153636 – Pág. 18); do termo de reconhecimento de objeto subscrito por
Juliano
(ID 136153636 – Pág. 21); do termo de entrega subscrito por
Juliano
(ID 136153636 – Pág. 22); dos autos de verificação (ID 136153636 - Págs. 31-36 e 44-46); do termo de declarações da vítima
Ricardo Martins Oliveira
(ID 136153636 - Pág. 51); do termo de reconhecimento de objeto subscrito por
Ricardo
(ID 136153636 - Pág. 54); e do termo de entrega subscrito por
Ricardo
(ID 136153636 - Pág. 55);
além dos depoimentos amealhados em juízo.

Com efeito,
perante a autoridade judiciária
, o policial civil
Marcelo Prestes dos Santos
narrou como, após as tentativas de furto contra as vítimas
Marcel Zagonel
e
Elena Zagonel de Lima
, a polícia civil fora acionada, tendo sua equipe logrado êxito em localizar
DARLAN
em uma estrada, em alta velocidade, na direção da cidade de Denise/MT.

Apesar da resistência do réu à voz de prisão, os policiais conseguiram deter
DARLAN
, acabando posteriormente por localizar, em sua posse, os bens pertencentes às vítimas
Juliano
e
Ricardo
.
Marcelo
detalhou que, no interior da mochila de
DARLAN
, os policiais encontraram um cheque nominal a
Juliano
, bem como os dólares pertencentes a
Ricardo
, além de joias, óculos e outros pequenos objetos, diversos deles posteriormente reconhecidos por
Juliano
.

As informações prestadas por
Marcelo
guardam correspondência com o teor do termo de exibição e apreensão carreado aos autos, o qual registra terem sido encontrados $ 66,00 (sessenta e seis dólares americanos) e um cheque do Banco Sicredi, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em nome de Alexandre S. Barcellos, e nominal a
Juliano Sartori Emerick
, além de diversos outros bens (ID 136153636 - Pág. 16).

Conforme
Marcelo
, um tio de
Juliano
acompanhou posteriormente os policiais à residência da vítima, onde a porta que levava aos fundos da casa foi encontrada aberta, com os móveis e utensílios da casa revirados. Os policiais também descobriram que
DARLAN
havia conseguido acesso ao interior do imóvel pela entrada do ar-condicionado, empurrando o aparelho até que ele caísse para dentro da residência e, então, transpassando pelo buraco.

No dia seguinte, a mãe da vítima
Ricardo
– que estava, na época, em viagem a Cuiabá/MT – compareceu à delegacia, registrando a invasão realizada na casa de seu filho e o furto de cerca de setenta dólares. Ato contínuo, os policiais se deslocaram até a residência, no interior da qual encontraram os bens de
Ricardo
revirados e as janelas e portas arrombadas. Posteriormente, na Delegacia,
Ricardo
reconheceu como seus os dólares subtraídos e encontrados na posse do réu (ID 136153636 - Pág. 54).

O depoimento de
Marcelo
, além de coerente, foi corroborado integralmente
em juízo
pelas declarações prestadas por seu colega,
Roberto Ferreira da Silva
, guardando consonância, ademais, com a palavra das vítimas.

Durante sua oitiva
em juízo
,
Juliano
contou que estava fora da cidade, na data, e soube do delito por meio de uma ligação da polícia civil, tendo o investigador lhe perguntado se poderia adentrar sua residência, na companhia de um tio da vítima, para verificar as condições do imóvel e confirmar se
Juliano
havia sido, de fato, vítima do furto, em face do cheque que lhe fora endereçado.

Ao se deslocar de volta à sua residência,
Juliano
narrou tê-la encontrado “
toda revirada
”, tendo sido levados um cheque pré-datado e nominal à vítima; perfumes; joias e diversos outros pequenos objetos. Ademais,
Juliano
contou que a entrada do infrator fora feita pelo buraco do ar-condicionado, empurrado até cair sobre a cômoda de sua mãe, no interior da casa, tendo o agente depois saído pela porta da residência.

Da análise dos autos, verifico que, na fase inquisitiva,
Juliano
reconheceu como seus diversos objetos subtraídos, dentre eles o cheque pré-datado que lhe fora endereçado (ID 136153636 - Pág. 21).

De igual forma, ao ser ouvido
em juízo
,
Ricardo
contou que, na data dos fatos, estava fora da cidade, em viagem a Cuiabá/MT. O arrombamento em sua casa foi, no entanto, relatado por sua funcionária doméstica, razão pela qual
Ricardo
pediu à sua genitora que fosse ao local conferir o que poderia ter acontecido e acionar a polícia.

Conforme
Ricardo
, apesar de todas as janelas da casa terem sido arrombadas, com vistas ao acesso do réu aos quartos (cujas portas
Ricardo
havia deixado trancadas, em razão de sua viagem), os únicos pertences de que deu falta foram algumas notas de dólar, que haviam sobrado de uma viagem feita anteriormente, e que foram reconhecidas pela vítima na Delegacia (ID 136153636 - Pág. 54).

Por outro lado, o réu, na fase inquisitiva, exerceu seu direito constitucional ao silêncio (ID 136153636 - Pág. 28) e, ao ser interrogado em juízo,
negou
a prática delitiva.

Questionado pela autoridade judiciária acerca dos bens das vítimas encontrados em sua posse,
DARLAN
limitou-se a dizer que tais bens não foram encontrados com ele, pois sua mochila continha apenas seus objetos pessoais.

Diante das demais provas coligadas no feito, no entanto, entendo se tratar de mero exercício do réu ao seu direito de defesa, tratando-se de narrativa isolada nos autos, especialmente quando confrontada com o depoimento harmônico e coerente dos policiais civis
Marcelo Prestes dos Santos
e
Roberto Ferreira da Silva
, responsáveis pela prisão em flagrante de
DARLAN
.

Como se sabe,
é questão pacífica, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas se mostram em sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, no qual não restou evidenciada qualquer tendência dos agentes estatais em incriminarem injustificadamente o acusado com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais (Nesse sentido: STJ – AgRg no REsp 1635882/RO, Relator(a) Min. JOEL ILAN PACIORNIK. QUINTA TURMA, Julgamento 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.
101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n. 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). – Negritei.

Nesses termos
, tenho que
as provas produzidas no curso da persecução penal em juízo são plenamente capazes de confirmar a autoria e a materialidade delitivas, máxime porque
o depoimento dos policiais que diligenciaram no ocorrido, coerente e harmônico, somado às circunstâncias do delito e da prisão em flagrante do apelante, na posse dos bens subtraídos das vítimas, compõem um substrato probatório sólido e seguro.

Portanto, diante do exposto, estou convencido de que
o pleito absolutório não deve prosperar
,
devendo ser mantida intacta a condenação.

2.

Da desclassificação do delito de tentativa de furto para invasão de domicílio [fato 02]

Sob outra vertente, o apelante pleiteia, quanto ao segundo fato descrito na denúncia, a
desclassificação
de sua conduta para o delito previsto no art. 150 do Código Penal [invasão de domicílio], ao argumento de que inexistiriam, nos autos, provas suficientes a comprovar seu
animus furandi
e, consequentemente, embasar sua condenação pelo delito tipificado no art. 155,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal [tentativa de furto simples].

A partir da detida análise dos autos, no entanto, entendo se tratar de pleito que
não comporta acolhimento
.

Como se sabe, o crime de furto, tipificado pelo art. 155,
caput
, do Código Penal, exige o
dolo
como elemento subjetivo do tipo específico, razão pela qual deve estar presente o ânimo fundamental que compõe a conduta de
furtar
, ou seja, de assenhorear-se do que não lhe pertence; de apossar-se definitivamente de coisa que pertence a outrem.

Por outro lado, não se ignora que a prova do elemento subjetivo do agente
não seja das tarefas mais fáceis do processo penal
, devendo tal certeza ser extraída de um conjunto suficiente de outros dados, que circundam o agente e o fato delitivo, a exemplo do
contexto
em que se insere a conduta, das
circunstâncias
que delineiam a própria ocorrência e o
desenrolar
do pós-fato.

Isso é dizer que se trata de autorização para o uso da prova indiciária, a qual se dá por meio do exame das circunstâncias provadas associado às regras da experiência comum, informadas pelo que ordinariamente acontece em situações semelhantes (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli.
Curso de Processo penal
. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 325-326).

Fixadas essas premissas, na hipótese dos autos, tenho que a autoria e a materialidade delitivas quanto ao delito de tentativa de furto estejam sobejamente comprovadas,
inexistindo dúvida sobre o
animus furandi
do réu
.

A princípio, tenho que
a autoria e a materialidade delitivas
exsurjam do auto de prisão em flagrante delito do réu (ID 136153636 – Pág. 7); e do boletim de ocorrência (ID 136153636 – Págs. 8-11); bem como de todos os depoimentos amealhados na fase inquisitiva e em juízo.

Ao ser ouvida
em juízo
como testemunha, a vítima
Marcel Zagonel
explicou serem a sua casa e a de sua mãe interligadas por um portão no fundo. Conforme
Marcel
, na data dos fatos, sua família aguardava a chegada de alguém de uma empresa de refrigeração, para fazer o conserto da máquina de lavar, razão pela qual, quando o réu foi avistado pela testemunha no quintal de sua casa, não levantou qualquer suspeita, tendo
Marcel
apenas presumido que ele houvesse entrado pela casa de sua mãe.

Marcel
perguntou a
DARLAN
se ele era a pessoa da equipe de refrigeração, e o réu lhe respondeu que sim. Conforme
Marcel
, levou o réu à edícula, para lhe mostrar a máquina de lavar, mas logo percebeu que ela não estava onde deveria estar. Pediu desculpas ao réu, que lhe disse que havia recebido instruções apressadas acerca do conserto durante o horário do almoço, e que, portanto, iria embora.

Marcel
o observou partir e, alguns minutos depois, recebeu uma ligação de sua mãe, preocupada, perguntando-lhe quem era aquele rapaz que havia passado por sua casa.
Marcel
lhe perguntou, confuso, se
DARLAN
não havia entrado por ali, e sua genitora lhe informou que não. Apenas nesse momento,
Marcel
se deu conta de que sua casa havia sido invadida.

Ouvida
em juízo
,
Elena Zagonel de Lima
confirmou o depoimento de
Marcel
, acrescentando ainda que só notou a presença de
DARLAN
em sua casa ao ouvir os latidos de seu cachorro de estimação e notar o chão molhado da cozinha e da sala. Chovia muito no dia, e
Elena
perguntou à sua funcionária doméstica o que havia acontecido, obtendo como resposta apenas que
DARLAN
havia vindo da casa de
Marcel
e lhe pedido para abrir o portão, para que saísse.

Estranhando a situação,
Elena
telefonou para
Marcel
, que lhe explicou ter sido aquele apenas o rapaz que viera arrumar a máquina. Mas
Elena
lhe disse que a pessoa não passara por ali e que, além disso, não usava qualquer uniforme, o que despertou preocupação e suspeita em ambos.

Como moravam próximos a um mercado, viram
DARLAN
esperando sob seu toldo que a chuva passasse, e acabaram por se aproximar do estabelecimento. Conversaram com alguns funcionários do mercado, explicando o que havia acontecido, e algum deles telefonou para a polícia, mas logo o réu se evadiu.

Posteriormente,
Elena
recebeu um telefonema de uma das funcionárias do mercado e, quando se dirigiu ao local, encontrou o réu já detido pelos policiais.

Quanto ao ânimo do réu, por sua vez, entendo que a análise de seu
interrogatório em juízo
demonstre, de maneira indene de dúvidas, a presença de

animus furandi
em sua conduta
. Conforme narrado por
DARLAN
, ao ver a casa de
Marcel Zagonel
, escalou o muro para adentrá-la, sendo surpreendido pela presença do proprietário.

Marcel
, no entanto, supôs que o réu fosse alguém responsável pelo conserto de sua máquina de lavar, e
DARLAN
confirmou o fato, lidando com ele por alguns minutos até se ausentar, pela casa de
Elena
, tendo a funcionária doméstica aberto o portão para que se evadisse.

Inquirido acerca de suas intenções pelo d. juízo
a quo
,
DARLAN
assim descreveu seu objetivo:

Magistrado
: o senhor pegou alguma coisa?

Darlan
: não.

Magistrado
: Então porque o senhor pulou lá dentro?

Darlan
: para
efetivar o furto
[em voz baixa].

Magistrado
: como?

Darlan
: para
efetivar o furto
. [...]

Magistrado
: o senhor tinha alguma coisa em mente?

Darlan
: não... o que estivesse lá.

(Interrogatório contido no Relatório de Mídias de ID 136153640).

Destarte, diante do
confesso
intento do réu em perpetrar o delito de furto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, na fundamentação do pleito desclassificatório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do vasto conjunto probatório amealhado nos autos que
comprova
a intenção do réu de praticar o delito de furto contra
Marcel
e
Elena
, não tendo o crime se consumado apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

Analisados detidamente os contornos do caso, registro ainda que foi apenas a presença de
Marcel
que impediu a consumação do delito, não podendo ser ignorado o fato de que
DARLAN
chegou a realizar a
escalada
do muro de sua casa, com vistas a subtrair-lhe os bens, tendo sido condenado, em sentença, por tentativa de furto simples exclusivamente em razão de a denúncia ter equivocadamente apontado a referida circunstância qualificadora tão somente em relação à tentativa feita em detrimento de
Elena
, o que acabou por não se comprovar nos autos (
vide
Sentença de ID 136153639 - Pág. 104).

É evidente, portanto, que
DARLAN
chegou a empreender consideráveis esforços em seu ânimo delitivo, que foi apenas freado por circunstâncias externas à sua vontade, nomeadamente a presença inesperada de
Marcel.

Diante do exposto,
rejeito
o pleito recursal, mantendo incólume a condenação pelo delito de tentativa de furto, por duas vezes.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA
,
mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos n. 0001153-17.2017.8.11.0026, pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2022